Tribunal: TJDFT
Processo: 0726035-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726035-13.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL FRANCISCO NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL FRANCISCO NEVES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença n. 0707068-60.2025.8.07.0018, proposto pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 240164203, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo exequente/agravante, sob o fundamento de que os documentos juntados não demonstram situação de hipossuficiência econômica. Em suas razões recursais (ID. 73415712), o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo em virtude do pedido de gratuidade. Consoante decisão de ID. 73468244, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça com relação ao preparo recursal, oportunidade em que determinou a intimação do agravante para promover o seu recolhimento, sob pena de deserção. O recorrente, de forma superveniente, postula a desistência do recurso, conforme petitório de ID. 73571022. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso (ID. 73571022) se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID. 238362802, origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e legais. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 6 de julho de 2025 às 17:11:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora